Tribunal: TJBA
Processo: 0500548-92.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500548-92.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO, CRISTIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: JAIR FERREIRA LOPES e outros (4)

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO, CRISTIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUTORES INTIMADOS PARA RECOLHEREM AS CUSTAS RECURSAIS EM DOBRO OU APRESENTAREM PROVAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA - TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS - DESERÇÃO RECONHECIDA - APELO NÃO CONHECIDO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS DE ACORDO COM OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL - TRANSAÇÃO FIRMADA COM CORRÉUS - EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODOS OS ACIONADOS - PRECEDENTES - APELO DO TERCEIRO RÉU PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Exsurge dos autos que, devidamente intimados do
despacho que determinou-lhes o recolhimento em dobro das custas recursais ou, para a hipótese de renovação do pedido de justiça gratuita outrora indeferido, a apresentação de
provas da hipossuficiência, sob pena do reconhecimento de deserção, os autores quedaram-se inertes. D
eserção decretada, recurso dos autores não conhecido.

2. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

3. Em regra, a transação não aproveita e nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. Contudo, homologada transação extrajudicial que prevê quitação das obrigações supostamente devida pelo réu devedor-solidário, imperioso é reconhecer a quitação quanto a suposta obrigação devida também pelo devedor réu coobrigado solidariamente que não participou do acordo entabulado, a teor do parágrafo único do art. 7º do CDC
c/c
art. 844, §3º, do Código Civil.

4. Apelo dos autores não conhecido, apelo do terceiro réu conhecido e provido, sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500548-92.2014.8.05.0088, em que figuram como apelante MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (4) e como apelada JAIR FERREIRA LOPES e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER do apelo dos autores e DAR PROVIMENTO ao apelo do terceiro réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .